Tribunal: TJMT
Processo: 1013513-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013513-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS THOMAZ DE AQUINO RIBEIRO - CPF: 050.962.561-46 (RECORRENTE), FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO - CPF: 484.183.660-87 (ADVOGADO), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA – INAPLICABILIDADE DA
LEI No 14.046/2020 -
PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA
-
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138801281, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar a ilegalidade da cobrança da multa contratual, reduzindo-a para 20% (vinte por cento) sobre o valor pago pelo consumidor, condenando a reclamada a restituir ao reclamante o montante de
R$ 16.729,90 (dezesseis mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos)
, atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O objeto do contrato de agenciamento;

2) A aplicabilidade da Lei no 14.046/2020 – Restituição dos valores recebidos até 31/12/2022;

3) A legalidade da aplicação da multa nos casos de rescisão unilateral – 35% (trinta e cinco por cento) do valor do contrato.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a deserção do recurso. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de deserção recursal, posto ser a reclamada beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão prolatada no id. 138801295, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
08/11/2018
,

firmou

contrato de prestação de serviços de agenciamento, captação de imagens e administração financeira com a demandada, tendo como objeto sua festa de formatura que, inicialmente, seria realizada em
agosto de 2020.

No entanto, em razão da pandemia de Covid-19, o evento foi transferido para
janeiro de 2021 e
, posteriormente, alterado para
agosto de 2021
.

Diante da prorrogação de 01 (um) ano entre a data original e aquela prevista para a realização, o autor solicitou a rescisão contratual em
11/01/2021
. Entretanto, não obteve êxito na devolução dos valores pagos, no montante de
R$ 20.912,39 (vinte mil e novecentos e doze reais e trinta e nove centavos).

Ainda, alega a abusividade da multa rescisória cobrada pela reclamada.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da aplicação de multa por desistência, equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do contrato.

Ainda, aduz que teria o prazo de 12 (doze) meses para realizar o reembolso dos valores pagos, nos termos do art. 2°, § 6°, da Lei n° 14.046/2020.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar a ilegalidade da cobrança da multa contratual, reduzindo-a para 20% (vinte por cento) sobre o valor pago pelo consumidor, condenando a reclamada a restituir ao reclamante o valor de
R$ 16.729,90 (dezesseis mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos)
, atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Dessa forma, inexiste ilegalidade na conduta da parte Reclamada, que reagendou o evento para o dia 11/01/2021.

Porém, por opção pessoal do Autor, este optou por rescindir o contrato, assim, verifica-se que
o cancelamento do contrato ocorreu a pedido do Autor, devendo ser aplicado os termos do contrato
.

Contudo, cabível a análise do contrato, a fim de verificar a existência de abusividades.

No caso em tela, destaca-se que é nítido que o contrato celebrado é de adesão, não podendo o consumidor discutir, modificar ou suprimir cláusulas que são desvantajosas a ele. Alias, destaco que o contrato prevê cláusulas penais somente em relação à hipótese de inadimplemento contratual por parte do consumidor, o que, segundo a melhor jurisprudência, fere o princípio do equilíbrio contratual, o que coloca o consumidor em extrema desvantagem contratual.

(...)

Assim, tem-se que o contrato em apreço se amolda a um contrato de adesão, nos termos do Artigo 54 do CDC, devendo, portanto, sofrer limitações quanto as cláusulas tidas como abusivas.

Destarte, o fornecedor não pode estabelecer cláusulas que
“subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga”
, sendo as cláusulas, que estipulem tal desvantagem, nulas de pleno direito (inciso II do artigo 51 do CDC). Além do mais, destaco que
a penalidade imposta pela Reclamada coloca o Reclamante em desvantagem exagerada, sendo vedado, nos termos do inciso IV do Artigo 51 do CDC
.

Consigno, também, que é lícita a cobrança de multa pela rescisão do contrato pelo consumidor, conquanto, o valor cobrado deve respeitar as normas protetivas expostas alhures, de forma a não acarretar enriquecimento ilícito para a Reclamada.

Desta forma,
tendo em vista que o valor de 35% do valor pago pelo Autor a título de multa contratual é exageradamente desvantajoso à parte Reclamante, determino sua redução para 20% do valor do pago
. (...)
(grifei)

A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de redução, ou não, da multa contratual previamente pactuada entre as partes, no caso de desistência por parte do contratante/consumidor.

Importa consignar que a Lei no 14.046/2020, a qual dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, não é aplicável para o caso em análise, uma vez que a recorrente, embora promova eventos, não se enquadra no setor de turismo e cultura.

No caso, restou incontroverso nos autos que o reclamante, no dia
08/11/2018
, contratou os serviços da reclamada, bem como solicitou a sua rescisão, o que atraiu a incidência da multa contratual de 35% (trinta por cento) do valor do contrato (cláusula quinta –
id. 138801233
).

No entanto, apesar de lícita a cobrança de multa ante a rescisão do contrato pelo reclamante, o
valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor, de forma a não acarretar enriquecimento indevido para a reclamada.

Nesse contexto, impende destacar que
a jurisprudência consolidada do

Superior Tribunal de Justiça, admite a legalidade da retenção do pagamento realizado até a rescisão entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
.

3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Logo, acertada a decisão monocrática ao declarar a ilegalidade da cobrança da multa contratual, reduzindo-a para 20% (vinte por cento) sobre o valor pago pelo consumidor, condenando a reclamada a restituir ao reclamante o montante de
R$ 16.729,90 (dezesseis mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos)
.

Por outro lado, a decisão singular determinou a incidência de correção monetária a partir do arbitramento. Contudo, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Ainda, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando
, de ofício,

que a correção monetária medida pelo INPC incida a partir da data do efetivo prejuízo
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022